Tribunal: TJDFT
Processo: 0743892-09.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0743892-09.2024.8.07.0000 RECORRENTE: JANAÍNA COSTA MONTE RECORRIDOS: NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, BANCO SANTANDER (BRASIL) SA DECISÃO I - Trata-se de recursos especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Processual Civil. Gratuidade de justiça. Indeferimento pelo juízo a quo. Ausência de comprovação da hipossuficiência econômica. Decisão interlocutória mantida. Recurso conhecido e desprovido. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto pela parte autora com a pretensão de reformar a decisão interlocutória que indeferiu o requerimento de concessão do benefício da justiça gratuita. II. Questão em discussão 2. A questão jurídica a ser enfrentada consiste em aferir se estão caracterizados os pressupostos para a concessão do benefício da gratuidade de justiça em favor da autora agravante. III. Razões de decidir 3. Em que pese a Constituição Federal/1988, em seu artigo 5o, inciso LXXIV, impor ao Estado o dever de prestar assistência jurídica integral e gratuita, o referido dispositivo preconiza que tal benefício será concedido aos que comprovarem insuficiência de recursos. 4. No caso, a parte autora, ora agravante, manteve-se inerte em relação à decisão que a concedeu prazo para apresentação de declaração completa de imposto de renda (IRPF) e de extrato bancário de todas as contas bancárias mantidas pela recorrente como pessoa física, sob pena de indeferimento do benefício. 5. Os documentos juntados pela agravante, nestes autos e nos de origem, não demonstram a ausência de condições de arcar com custas processuais sem comprometimento de sua subsistência digna, eis que aufere renda suficiente para manter vínculo com diferentes instituições financeiras. 6. Desta feita, o indeferimento do pedido de justiça gratuita é medida que se impõe. IV. Dispositivo 7. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. ___________ Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 5o, LXXIV; CPC/2015, art. 98, caput, §§2o e 3o, CPC/2015, art. 99, §2o. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1910645, 07144275220248070000, Relator(a): DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/8/2024; TJDFT, Acórdão 1900513, 07187041420248070000, Relator(a): TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 31/7/2024, publicado no DJE: 5/9/2024; TJDFT, (Acórdão 1900501, 07152693220248070000, Relator(a): TEÓFILO CAETANO, Relator(a) Designado(a): ROMULO DE ARAUJO MENDES 1a Turma Cível, data de julgamento: 31/7/2024, publicado no DJE: 19/8/2024; TJDFT, Acórdão 1771389, 07014814820238079000, Relator(a): DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 11/10/2023. A recorrente alega violação aos artigos 98, caput, e 99, §§ 2o e 3o, ambos do Código de Processo Civil, ao argumento de que faria jus aos benefícios da gratuidade de justiça, diante da comprovação de hipossuficiência econômica. Afirma que a decisão judicial contrariou a presunção de veracidade da alegação de pobreza jurídica feita pela parte recorrente. Requer os benefícios da justiça gratuita. II – O recurso é tempestivo e está presente o interesse em recorrer. Quanto ao preparo, entende o STJ que “É desnecessário o preparo do recurso cujo mérito discute o próprio direito ao benefício da assistência judiciária gratuita. Não há lógica em se exigir que o recorrente primeiro recolha o que afirma não poder pagar para só depois a Corte decidir se faz jus ou não ao benefício" (AgInt no REsp n. 1.937.497/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 30/5/2022, DJe de 29/6/2022). Nesse sentido também, a decisão proferida no AREsp n. 2.709.524, Ministro Marco Buzzi, DJe de 30/10/2024. Ademais, "A jurisprudência da Corte Especial evoluiu para considerar viável a formulação, no curso do processo, de pedido de assistência judiciária gratuita, dispensando-se a exigência de petição avulsa e seu processamento em apartado quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. Precedente” (AgInt no REsp n. 1.839.121/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 17/8/2022). Nesse aspecto, confira-se ainda a decisão monocrática proferida no EDcl no AREsp n. 1.321.205, Ministra Maria Isabel Gallotti, DJe de 25/9/2024. Igual teor: AREsp n. 2.702.923, Ministro João Otávio de Noronha, DJEN de 18/6/2025. Em face de tais razões, a questão deve ser submetida ao juízo natural para a análise do seu cabimento. Registre-se que a parte recorrente foi intimada a regularizar a representação processual, ônus do qual não se desincumbiu. Com efeito, embora intimada a regularizar sua representação processual, nos termos dos artigos 76, caput e § 2o, c/c 932, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, a parte recorrente não juntou aos autos o instrumento de mandato (certidão de ID 68890029) atraindo, assim, o óbice do enunciado 115 da Súmula do STJ: “Na instância especial é inexistente recurso interposto por advogado sem procuração nos autos". A respeito da matéria, assim já decidiu o STJ: AGRAVO INTERNO NA TUTELA PROVISÓRIA NO RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DO STJ QUE NÃO CONHECEU DO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE AGRAVANTE. 1. Nos termos da Súmula 115 do STJ, "na instância especial, é inexistente recurso interposto por advogado sem procuração nos autos". 1.1. Na hipótese, embora devidamente intimada para a regularização da representação processual, a parte recorrente não procedeu, no prazo assinalado, à juntada da cadeia completa de procurações e/ou substabelecimentos que conferem poderes ao subscritor do recurso especial. 1.2. O instrumento de procuração e/ou substabelecimento juntado com data posterior à do protocolo do recurso não se revela suficiente para superar o apontado vício de representação processual. 1.3 Nos termos da orientação jurisprudencial adotada por esta Colenda Corte, a dispensa de instrução do agravo de instrumento com as peças referidas nos incisos I e II do art. 1.017 do CPC, prevista em seu § 5o, não alcança a instância superior, diante da impossibilidade de acesso aos autos eletrônicos originais. 2. Agravo interno desprovido. (AgInt na TutPrv no REsp n. 2.161.188/RJ, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 11/11/2024, DJe de 14/11/2024). No mesmo sentido, a decisão proferida no RE nos EDcl no AREsp n. 2.310.119, Ministro Luis Felipe Salomão, DJe de 23/12/2024. Ainda que assim fosse possível superar referido óbice, o apelo não mereceria prosseguir em relação ao alegado malferimento aos artigos 98, caput, e 99, §§ 2o e 3o, ambos do CPC, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Por fim, observa-se que foi colacionado recurso especial (ID 73975083) com partes diversas ao presente processo, razão pela qual dele não conheço. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027